Tribunal: STF
Processo: ARE 808799
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/1994 E LEIS ESTADUAIS 1.041/2002 E 1.068/2002. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.10.2013. 



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual afronta, insuscetível, portanto, de viabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.